Tribunal: TJMT
Processo: 1012426-10.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012426-10.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DANILO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 048.766.821-94 (ADVOGADO), SIVALDO DA COSTA - CPF: 880.613.291-15 (PACIENTE), DANILO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 048.766.821-94 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal da Comarca de Pontes de Lacerda (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012426-10.2024.8.11.0000

PACIENTE: SIVALDO DA COSTA
IMPETRANTE: DANILO GONCALVES DE CAMPOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

EMENTA

HABEAS CORPUS – AGRAVO DE EXECUÇÃO NÃO INTERPOSTO – CONHECIMENTO EXCEPCIONAL DA IMPETRAÇÃO – DETRAÇÃO DO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS – RESTRIÇÃO DE LIBERDADE NÃO IDENTIFICADA – MONITORAÇÃO ELETRÔNICA FISCALIZATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
A imposição de monitoração eletrônica com o objetivo de garantir o cumprimento das demais medidas cautelares substitutivas da prisão, sem intervalo de recolhimento domiciliar obrigatório, não configura restrição à liberdade de locomoção, para o fim de detração da pena
” (STJ, AgRg no HC n. 742.154/MG).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012426-10.2024.8.11.0000

PACIENTE: SIVALDO DA COSTA
IMPETRANTE: DANILO GONCALVES DE CAMPOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Sivaldo da Costa, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, no executivo de pena n.
2000147-04.2022.8.11.0013.

Em suas razões, assevera que: 1) “
o
paciente foi preso no dia 28/08/2020, sendo colocado em liberdade provisória no dia 18/12/2020, mediante medidas cautelares diversas da prisão, cumprindo a reprimenda até a última prisão em 28/11/2022, permanecendo ergastulado até a presente data
”; 2) “
ocorre que o presente cálculo de progressão de regime do acusado desprezou todo o lapso temporal já cumprido, determinando nova data-base sem qualquer falta grave existente, por isso, o acusado, que deveria progredir após o cumprimento 3 (três) anos da sua reprimenda, mesmo tendo cumprido 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias, ou seja, 7 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias a mais do requisito objetivo [...],

permanece ergastulado
”; 3) “
as cautelares apenas cessaram após nova prisão do acusado no dia 28/11/2022, data em que foi dado cumprimento ao mandado de prisão expedido em 27/05/2022.

Em pedido realizado nos autos do processo executivo de pena 2000147-04.2022.8.11.0013, a magistrada entendeu que tal situação não enseja detração
”; 4) “
nem foi realizada a detração para determinação de novo regime de cumprimento de pena, tampouco considerou-se toda a pena cumprida até a última prisão desprezando todo o período cumprido
”.

Amparado nesses argumentos, almeja a concessão da ordem para que

“
seja considerada como data-base para a progressão de regime o dia 28/08/2020, computando como pena efetivamente cumprida para fins de progressão de regime todo o lapso temporal em que o apenado já cumpriu entre prisão provisória, medidas cautelares diversas da prisão e prisão pena, bem como a consequentemente a progressão de regime, desde que comprovado o requisito subjetivo, diante do preenchimento do requisito objetivo
” (Id. 213599698 - pág. 1-7)

A liminar foi indeferida (Id. 213761152 - pág. 1-4) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 214161676 - pág. 2-4).

A Procuradoria-Geral de justiça opina pelo não conhecimento do
writ,
pois
“vedado o seu caráter substitutivo de recurso próprio, mormente em razão de não se permitir, nesta via estreita, a incursão em matérias fático-probatórias ou mesmo oportunizar a sua produção
”; no mérito, pela denegação da ordem (Id. 215297658 - pág. 1-6).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012426-10.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não desconheço que é vedado o uso do
habeas corpus
em substituição ao recurso cabível.

Contudo, no presente caso, o agravo de execução
não
foi aviado, de modo que não há óbice ao conhecimento excecional da impetração.

De acordo com as informações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, o paciente cumpre pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, pois condenado nas sanções do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

O pedido de detração do período em que cumpriu cautelares alternativas – inclusive monitoração eletrônica – restou indeferido nos seguintes termos:

DO COMPUTO DAS MEDIDAS CAUTELARES COMO DETRAÇÃO

Com a devida vênia a defesa, concluo que o pedido não merece acolhimento.

Explico.

Não se desconhece que a jurisprudência reconhece a possibilidade de o período de cumprimento de medidas cautelares ser computado para fins de detração, excepcionalmente. N
o entanto, tal hipótese aplica-se somente nos casos em que há limitação efetiva ao direito de locomoção,
o que não é o caso dos autos
. Ao bem da verdade, a jurisprudência tem entendido que apenas o recolhimento domiciliar noturno enseja o reconhecimento como período detraído.

Em reforço, trago à baila o entendimento que corrobora com o raciocínio aqui aplicado:

[...]

Assim, neste particular, indefiro o pedido da defesa.

Por fim, no que tange à retificação do cálculo para constar o período da prisão provisória como detração, ao analisar a aba "Eventos", me parece que tais informações encontram-se corretamente lançadas.

Se não estiverem, o que deverá ser constatado pela Secretaria, determino que seja inserido na forma do art. 42 do Código Penal
(mov. 78.1).

A respeito da detração do período em que o agente cumpre cautelares alternativas, o Tema Repetitivo n. 1155 do Superior Tribunal de Justiça firmou as seguintes teses:

1) O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.

2) O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento.

3) As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada.

No caso
sub examine
, a prisão provisória do paciente foi substituída pelas seguintes cautelares alternativas: a)
comparecer mensalmente em juízo, até o dia 10 do respectivo mês, para informar e comprovar, documentalmente, o endereço residencial e atividade laboral [...]
; b)
não frequentar lugares com aglomerações, a não ser religiosas, devendo ainda abster-se de frequentar bares, casos de jogos, botequins, prostibulo e outros lugares onde haja difusão e consumo de bebidas alcoólicas ou outras drogas licitas ou ilícitas
; c)
não se ausentar da comarca onde reside, sem prévia autorização do juízo, salvo a trabalho, desde que comprove nos autos
; d)
não consumir drogas ilícitas e não praticar novos crimes
; e)
submeter-se ao programa de monitoração eletrônica
(Id.
213599698 - pág. 3).

Constata-se que as restrições impostas ao paciente não se amoldam às hipóteses consideradas para a detração (recolhimento em período noturno e nos finais de semana e feriados).

Ademais, conforme reiteradamente decidido, “
a imposição de monitoração eletrônica
com o objetivo de garantir o cumprimento das demais medidas cautelares substitutivas da prisão, sem intervalo de recolhimento domiciliar obrigatório
, não configura restrição à liberdade de locomoção, para o fim de detração da pena
” (STJ, AgRg no HC n. 742.154/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Colaciono ainda os seguintes arestos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PLEITO DE DETRAÇÃO ANTE O MONITORAMENTO ELETRÔNICO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE NÃO IDENTIFICADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR.
DESPROVIMENTO.

1. A Corte de origem delineou que o monitoramento eletrônico concedido ao réu no decorrer da instrução criminal é medida cautelar diversa da prisão (art. 319, IX, do CPP). Por tal motivo, não pode ser considerada como tempo de prisão para fins de detração. (...)
a situação do apelante Germano, que permaneceu monitorado eletronicamente, claramente não se equipara às hipóteses previstas no art. 42 do CP. A monitoração eletrônica trata-se de cautela adotada pelo Estado, que tem o interesse de monitorar a localização de pessoas envolvidas em crimes graves (fls. 670/671).

2. A Terceira Seção desta Corte Superior dispôs que, diferente do ocorrido no caso concreto, na hipótese de recolhimento domiciliar, o paciente tem direito à conversão do tempo em que teve a sua liberdade restrita, para efeitos de detração.

3. Verifica-se, nos autos,
que o recorrente, além do monitoramento eletrônico, [...] cumpriu outra medida cautelar diversa durante todo o Inquérito Policial e Ação Penal, qual seja o comparecimento mensal ao Juízo para informar e justificar as atividades por ele desenvolvidas (fl. 691).

4. Nos termos da decisão ora agravada, a imposição de monitoração eletrônica com o objetivo de garantir o cumprimento das demais medidas cautelares substitutivas da prisão, sem intervalo de recolhimento domiciliar obrigatório, não configura restrição à liberdade de locomoção, para o fim de detração da pena
(AgRg no HC n. 742.154/MG, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 22/8/2022).

5. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no REsp n. 1.902.212/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
MONITORAÇÃO ELETRÔNICA SEM INTERVALO DE PERMANÊNCIA EM DOMICÍLIO. DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE
. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Consoante entendimento majoritário desta Corte, a medida diversa da prisão que impede o acautelado de sair de casa após o anoitecer e em dias não úteis assemelha-se ao cumprimento de pena em regime prisional semiaberto. Por isso, o tempo de permanência obrigatório em domicílio deve ser computado para fins de detração penal.

2.
Não se aplica, à hipótese, a mesma ratio decidendi adotada pela Terceira Seção, pois o agravante foi beneficiado com a liberdade provisória sob monitoração eletrônica, sem intervalo algum de recolhimento domiciliar compulsório. À míngua de previsão legal, o período relacionado à cautelar do art. 319, IX, do CPP não pode ser abatido das penas a ele impostas
.

3. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no HC n. 693.581/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

Os julgados deste tribunal acenam no mesmo sentido:

[...] Embora a jurisprudência admita que a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, inclusive aos finais de semana e/ou feriados e com monitoramento eletrônico, sejam computados para fins de detração penal, no
presente caso as medidas resumiram-se à de proibição de frequência a determinados lugares, a evitar-se lugares com aglomeração de pessoas, monitoramento eletrônico e a não se ausentar da Comarca sem autorização
,
sendo inviável a pretensão defensiva por não se enquadrarem na hipótese que fundamentou os precedentes do Superior Tribunal de Justiça
(recolhimento domiciliar).
(TJ/MT, N.U 0016511-84.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022).

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
– MONITORAMENTO ELETRÔNICO NO CURSO DA AÇÃO PENAL – DETRAÇÃO – INVIABILIDADE – MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA – SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 42 DO CÓDIGO PENAL
– RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos termos do art. 42 do Código Penal, “computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”.

A monitoração eletrônica, enquanto medida cautelar diversa da prisão, prevista no art. 319, inciso IX, do Código de Processo Penal, não se amolda às hipóteses de prisão provisória, de modo que o período não pode ser considerado para fins de detração penal
.
(TJ/MT, N.U 0037817-62.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019).

Por fim, saliento que “
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a unificação das penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios,
devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar
(REsp n. 1.557.461, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 15/3/2018). [...]”
(STJ, AgRg no HC 456.329/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024